Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-57.2019.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002985-57.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA - CPF: 143.458.622-72 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DA SOLEDADE COSTA DE CASTRO DA SILVA - CPF: 143.458.622-72 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. BURACOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DO ESTADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de reparação de danos morais que reconheceu a responsabilidade civil estatal por acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, em razão da má conservação da via, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso responde civilmente por omissão na conservação de rodovia estadual que apresentava buracos e más condições de trafegabilidade; (
ii
) estabelecer se estão configurados o dano moral e o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente; e (
iii
) determinar a correta incidência de custas processuais e do índice de atualização do débito após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, da culpa administrativa, do dano e do nexo causal.

4. A prova pericial oficial atesta o péssimo estado de conservação da rodovia, com a presença de buracos e deformações no leito carroçável, apontando tais condições como causa provável e preponderante do acidente.

5. A previsibilidade do regime de chuvas na região afasta a alegação de caso fortuito ou força maior, impondo à Administração o dever de manutenção adequada da via.

6. O nexo causal entre a omissão estatal e o acidente resta comprovado, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou do condutor do veículo.

7. As lesões físicas graves sofridas pela autora, aliadas ao trauma psicológico decorrente do acidente e do óbito de passageiro, configuram dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. O Estado de Mato Grosso é legalmente isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual.

10. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual é subjetiva e exige a comprovação de culpa administrativa, dano e nexo causal. 2. A má conservação da via pública, demonstrada por prova pericial, caracteriza omissão estatal apta a ensejar indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. 3. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual. 4. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela incidência da Taxa Selic.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais.

Na petição inicial, a autora narrou que, no dia 23
.4.
2019, trafegava na Rodovia MT-320, zona rural do município de Carlinda, como passageira em um veículo Chevrolet S10, acompanhada de seu esposo (condutor) e outros
3
ocupantes. Relatou que o grupo se deslocava para participar de competições esportivas quando, surpreendidos por diversas crateras e buracos na pista de rolamento, o condutor perdeu o controle do veículo ao tentar desviar ou passar pelas avarias asfálticas. O veículo capotou, resultando no óbito de um dos passageiros no local e causando lesões graves na autora, incluindo fraturas na coluna e no esterno, além de traumas psicológicos. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Inicialmente, a ação foi proposta em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo
a
ausência de prova do nexo causal, sustentando que o laudo pericial não foi conclusivo e apontou fatores como distração ou fadiga do condutor. Defendeu a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, impugnou a existência de danos morais e materiais, e subsidiariamente, pleiteou a redução do
valor da indenização
e a aplicação da culpa concorrente.

O DNIT contestou arguindo sua ilegitimidade passiva, visto que o acidente ocorreu em rodovia estadual (MT-320).

O Juízo
de primeiro grau
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à autarquia federal.

Após regular instrução, sobreveio a sentença recorrida. O
Juízo de primeiro grau
reconheceu a responsabilidade civil subjetiva do Estado pela omissão na conservação da via pública. Fundamentou sua decisão no Laudo Pericial da POLITEC, que atestou as péssimas condições da pista e a presença de buracos como causa provável do sinistro. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
recurs
o. Em suas razões, sustenta a ausência de responsabilidade civil, alegando que o acidente decorreu de caso fortuito/força maior (chuvas intensas) ou culpa exclusiva da vítima (imprudência/excesso de velocidade). Argumenta que o dano moral não pode ser presumido e que não houve comprovação de abalo aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, a aplicação da Taxa Selic conforme a EC n
.
113/2021 para atualização do débito e a isenção do pagamento de custas processuais.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses defensivas e pugnando pela manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O
caso em exame apresenta situação que demanda análise específica quanto ao regime de responsabilidade civil aplicável. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual (MT-320), onde a parte autora alega que a causa determinante do sinistro foi a má conservação da via pública (buracos na pista), configurando omissão estatal.

A Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, consagra o instituto da responsabilidade civil do Poder Público. Contudo, o desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de omissões estatais. Nas condutas omissivas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de obrigação legal específica de intervenção estatal, conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de José Dos Santos Carvalho Filho:

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. [...], quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. [...] Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

Corroborando este entendimento, Rui
Stoco
assevera que:

Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público.

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO. ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

[...]

(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

No caso sob análise, a alegação de que o acidente decorreu da falta de manutenção da rodovia atrai o regime de responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação cumulativa da conduta omissiva caracterizada pela culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do ente estatal, da ocorrência de prejuízo e do liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

Passo à análise dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil no caso concreto.

A conduta omissiva do Estado de Mato Grosso restou cabalmente demonstrada. É dever do ente público zelar pela conservação das rodovias sob sua jurisdição, garantindo a trafegabilidade segura aos usuários.

A prova técnica
juntada a
os autos, consubstanciada no Laudo Pericial n
.
510.2.07.2019.004219-01
(Id 83283489)
, elaborado pela POLITEC (órgão oficial do próprio Estado), é contundente. O perito
constatou
in loco
que a Rodovia MT-320 apresentava péssimo estado de conservação, com a presença de deformações, buracos
e
erosões de bordo da pista de rolamento.

O laudo descreve a existência de um primeiro grupo de buracos em uma extensão de 19,60 metros e um segundo grupo de buracos logo à frente. As fotografias anexadas ao laudo pericial e à inicial não deixam dúvidas sobre a precariedade da via, mostrando verdadeiras crateras que tomavam conta da pista de rolamento, tornando impossível o tráfego seguro.

A negligência estatal é patente. O Estado falhou em seu dever de manutenção, permitindo que a via chegasse a um estado de deterioração tal que se tornou uma armadilha para os motoristas. Não se sustenta a tese de força maior em razão das chuvas. O regime de chuvas no Estado de Mato Grosso é fato previsível e cíclico, cabendo à Administração Pública planejar e executar a manutenção das vias de modo a suportar as intempéries climáticas ordinárias.

O prejuízo suportado pela apelada é incontroverso. O acidente resultou no capotamento do veículo, perda total do bem, morte de um dos ocupantes e lesões físicas graves na autora. Os documentos médicos acostados (laudos radiológicos e tomografias) comprovam fraturas na coluna vertebral (vértebras T3 e T4), fratura no esterno e diversas escoriações
(Ids 83283490, 83283491, 83283492 e 83283493)
.

Quanto ao nexo de causalidade, o Estado tenta imputar a culpa ao condutor do veículo ou a fatores externos. Contudo, o Laudo da POLITEC é taxativo ao estabelecer a dinâmica do acidente. O perito concluiu que:

“
Diante do exposto, é muito provável que a causa determinante, ou o fator preponderante propiciador do acidente, esteja relacionado ao meio, tendo em vista as condições da via no local do acidente.
”
.

E ainda:

“
O veículo [...] trafegava na Rodovia MT-320 [...], quando provavelmente ao passar em buracos ou tentar desviar de buracos, o motorista perdeu o controle do veículo S10.
”.

Não há nos autos qualquer prova de excesso de velocidade ou imprudência do condutor. Ao contrário, a perícia não encontrou marcas de frenagem que indicassem alta velocidade, e a dinâmica descrita é compatível com a perda de controle ao atingir as
“
panelas
”
(buracos) existentes na via. Portanto, o nexo causal entre a omissão estatal (buracos na pista) e o dano (acidente e lesões) está robustamente comprovado, afastando-se as teses de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

Dano moral

O Estado apelante sustenta que o dano moral não pode ser presumido. No entanto, no caso em tela, o dano moral não é meramente presumido, mas sim uma consequência direta e comprovada da gravidade do evento danoso ocasionado pela omissão estatal.

A autora não sofreu apenas um susto. Ela foi vítima de um capotamento violento, presenciou a morte de um amigo no mesmo veículo e sofreu lesões físicas severas, conforme atestam os laudos médicos (fraturas de vértebras e esterno). A dor física, o trauma psicológico do acidente, a necessidade de tratamento médico e o afastamento de suas atividades habituais configuram, sem sombra de dúvidas, violação à sua integridade física e psíquica, direitos da personalidade que gozam de proteção constitucional.

A angústia e o sofrimento experimentados pela autora ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano. Trata-se de dano moral concreto, decorrente da conduta omissiva do Estado que foi a causa preponderante para o acidente.

Quanto ao valor arbitrado, a quantia de R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica do instituto, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor está, inclusive, aquém de precedentes desta Corte para casos de gravidade similar (acidentes com morte e lesões graves por defeito na via), razão pela qual deve ser mantido, em atenção ao princípio da
não reforma para pior
, já que apenas o Estado recorreu neste ponto específico visando a redução.

Custas processuais e atualização monetária

O recurso do Estado merece prosperar em dois pontos específicos.

Primeiramente, quanto às custas processuais. O Estado de Mato Grosso goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n
.
7.603/2001. Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do ente público ao pagamento das custas.

Em segundo lugar, assiste razão ao apelante quanto à forma de atualização do débito. Com a promulgação da Emenda Constitucional n
.
113/2021, houve alteração no regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Dessa forma, a partir da vigência da EC n
.
113/2021 (9
.
12
.
2021), deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Para o período anterior à vigência da emenda, devem ser mantidos os índices fixados na sentença, até a data de 8
.
12
.
2021.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,

para isentar o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas, haja vista que este caso concreto não se amolda
à
exceção prevista no

próprio
art. 3º, inciso I da Lei n. 7.603/2001,
pois

a parte contrária teve deferido o benefício da gratuidade da justiça
;
bem como

d
eterminar que, a partir de 9
.
12
.
2021, a atualização do valor da condenação (juros e correção monetária) seja feita exclusivamente pela incidência da Taxa Selic.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil, o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

Deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais, haja vista que a apelada
se sagrou
vencedora em todos os pedidos de mérito (responsabilidade civil e dano moral), tendo o recurso do Estado prosperado apenas em matérias acessórias (custas e índice de atualização), aplicando o parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026